Tribunal: TJMT
Processo: 0034615-48.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034615-48.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 034.928.101-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOABE PEREIRA MARCONDES (APELADO), JOABE PEREIRA MARCONDES - CPF: 032.471.911-60 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 079.668.491-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOABE PEREIRA MARCONDES - CPF: 032.471.911-60 (APELANTE), JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 034.928.101-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 034.928.101-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO MINISTERIAL: MAJORAÇÃO DA PENA E REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRETENSÃO DEFENSIVA: NULIDADE DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO

PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – RECONHECIMENTO DE CONCURSO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS – LIMITES DA ACUSAÇÃO OBSERVADOS – DIRETRIZ DO STJ – ARESTO DO TJMG - PRELIMINAR REJEITADA –

AUTORIA – APELANTE RECONHECIDO PELAS VITIMAS – DECLARAÇÕES COERENTES – ESCUSA NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT - CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE

CRIANÇA – AGRAVANTE NÃO RECONHECIDA – MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – FRAÇÃO CORRESPONDENTES ÀS CAUSAS DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SÚMULA 443 DO STJ - CONCURSO FORMAL– TRÊS VÍTIMAS – FRAÇÃO DE

1
/5 -

ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – CONTRADITÓRIO OBSERVADO -

EFEITO AUTOMÁTICO

-DANOS MORAIS

-

EXTENSÃO E CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADOS – JULGADOS DO STJ, TJMT, TJMG E TJDFT - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE

PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA E CONDENAR O
APELANTE/APELADO
A RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA CORPORAL.

O c. STJ assentou diretriz de que o enquadramento jurídico de concursos de crime, conferido pelo magistrado na sentença condenatória a partir das narrativas dos fatos constantes da denúncia e das provas produzidas durante a persecução penal, não ofende aos princípios da correlação ou da congruência, pois os limites da acusação são observados (HC n. 432.875/SP). No mesmo sentido: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0313.20.007365-5/001.

O reconhecimento realizado na fase investigativa e ratificado pelas vítimas em Juízo, aliado às demais provas dos autos,
“mostra-se válido para a comprovação da autoria delitiva”

(STJ, AgRg no HC 679.415/MS).

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap nº 65657/).

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 18)

O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP afigura-se injustificável quando inexistem provas aptas a permitir a identificação das crianças, a aferição de suas idades e a extensão da conduta criminosa praticada em suas presenças. (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0363.20.002322-6/001)

Se o período da ação criminosa [inferior a meia hora e restrita a duração do assalto] e as circunstâncias fáticas [vítimas que não permaneceram amarradas e tinham acesso às chaves do cômodo da residência onde foram trancadas] não demonstram a restrição à liberdade da vítimas, a causa de aumento prevista no art. 157, V do CP mostra-se inaplicável. (TJDFT, APR 20040610055148)

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”
(STJ, Súmula 443)

O cometimento do roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configura “
o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos”
(STJ, AgRg no REsp 1853865/SP; TJMT, AP N.U 0043828-44.2017.8.11.0042).

A fração do concurso formal deve ser readequada para 1/5 (um quinto) quando confirmado que a conduta criminosa atingiu o patrimônio de três vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35).

A reprimenda imposta superior a oito anos, os maus antecedentes e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

“Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP.”
(TJMT, AP N.U 0014971-17.2019.8.11.0042)

Ausentes elementos objetivos sobre a extensão dos danos morais e a capacidade econômica do infrator,

não se reconhece a pertinência da sua condenação ao ressarcimento (TJMT, Ap nº 53781/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0034615-48.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): JOABE PEREIRA MARCONDES;

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): JOABE PEREIRA MARCONDES;

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JOABE PEREIRA MARCONDES contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 457311), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, a 9 (nove) anos, 5 cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2º, I e II do CP - (fls. 220/242-ID 165106491).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 2)
“haviam duas crianças no local dos crime
”, a ensejar o agravamento da pena; 2) as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, razão pela qual a causa de aumento deve incidir; 3) as condutas criminosas se enquadram em
“concurso material de crimes ao invés do formal próprio
”; 4) o apelado
“merece ser condenado a reparar os danos materiais e morais causados para as vítimas”.

Pede o provimento para aumentar a pena do apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES e
“fixar o valor mínimo para reparação dos danos às vítimas”
(fls. 336/343-ID 165106494).

JOABE PEREIRA MARCONDES suscita a nulidade da sentença. No mérito, argumenta que: 1)
“houve uma presunção de que [...] praticou o delito em comento”
; 2) o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência em
“documentos que carecem de exatidão, já que não há nos autos certidão de eventual processo com trânsito em julgado”
; 3)
“não cabe um aumento superior a um terço pelo fato, por si só, terem sido comprovadas duas ou três causas de aumento”
; 4)
“a decisão de piso menciona que em razão do concurso formal, deve ser aumentada a pena em “1/4 (um sexto)”
, de modo que “
a fração escrita diverge do numerário posto”
; 5)
“sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, não há razão para impor-se [...] o regime de pena mais severo”.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido das imputações. Subsidiariamente, a redução das penas e a fixação de regime inicial semiaberto (fls. 345/378-ID 165106494).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e 7JOABE PEREIRA MARCONDES pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (fls. 402/411 e 380/399 ).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento PARCIAL do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo qualificado [ART. 157, § 2º, incs. I, II; na forma do art. 70 c/c art. 61, I e II, alínea h, todos do código penal] – sentença condenatória – Irresignação Defensiva – 1. Preliminarmente, pleiteia a nulidade da sentença sob fundamento de violação ao princípio da correlação – impossibilidade – sentença condenatória se mantém estrita com os fatos descritos na inicial – por consequência, pleiteia a exclusão do concurso formal de crimes que foi aplicado, mantendo como crime único – inviabilidade – presença de desígnios autônomos, bens subtraídos de vítimas distintas – no mérito, a defesa pleiteia a absolvição, sob fundamento na ausência de provas robustas que atestem o réu como participe do crime e na fragilidade do reconhecimento efetuado – improbabilidade – reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório – postulada fixação da pena no mínimo legal, afastando a circunstância dos maus antecedentes e agravante de reincidência, com fulcro na ausência de prova hábil do transito em julgado – impossibilidade – entendimento pacífico no sentido de que a falta de certidão cartorária não impede o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes – aplicação do enunciado 18 do TJMT – alteração no regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto – impossibilidade – presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – necessidade de imposição de regime mais gravoso para cumprimento de pena –
Pelo desprovimento do recurso
– irresignação ministerial – pleiteado reconhecimento da majorante da restrição de liberdade da vítima – possibilidade – vítimas em poder dos agentes por tempo relevante – restrição de liberdade configurada – aplicação do concurso material ao invés do formal – impossibilidade – concurso formal se adéqua ao caso concreto – reconhecimento da agravante genérica relativa a vítima criança – possibilidade – as crianças sofreram os efeitos da violência por estarem na cena do crime – fixação do valor mínimo para reparação de danos às vítimas – possibilidade – pedido feito pelo parquet – dano comprovado –
Pelo provimento parcial do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 417/438– ID

170207660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES suscita a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da correlação, sob a assertiva de que
“houve a inclusão de causa de aumento de pena em sede de memoriais, muito embora o Ministério Público não tenha aditado a denúncia”.

Vejamos.

A
19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
, ao narrar o fato criminoso na denúncia, imputou ao
apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES a prática de crime único [roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo],
embora tenha descrito a existência de três vítimas [José Carlos da Silva, Anderson Oliveira da Silva e Edson Oliveira da Silva].

Em sede de alegações finais, a 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnou pelo reconhecimento do
“concurso material de crimes, em razão de quatro vítimas distintas com prejuízos patrimoniais individualizados”
(fls. 190).

Na sentença, o Juízo singular concluiu que a ação criminosa atingiu o patrimônio de 4 (quatro) vítimas, aplicando a regra do concurso formal de crimes e não a regra do crime único.

O c. STJ assentou diretriz de que o enquadramento jurídico de concursos de crime, conferido pelo magistrado na sentença condenatória a partir das narrativas dos fatos constantes da denúncia e das provas produzidas durante a persecução penal, não ofende aos princípios da correlação ou da congruência, pois os limites da acusação são observados (HC n. 432.875/SP - Relator Ministro Jorge Mussi – 20.6.2018).

Em situação análoga, o c. TJMG assim decidiu:

“Aplicado o concurso formal de crimes diante da narrativa dos fatos constante na denúncia e das provas produzidas, não há que se falar em nulidade por falta de correlação.”
(Apelação Criminal nº 1.0313.20.007365-5/001 - Relator: Des. Dirceu Walace Baroni – 3.5.2022)

Logo, não se evidencia a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] no dia 23/08/2016, por volta das 13h00min, na residência situada a rua 226, nº 14, bairro Tijucal, nesta Capital, os denunciados JOAMILSON E JOABE – agindo com mais um comparsa não identificado, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (veículo ford KA, cor prata, ano 2009/2010 (R$ 16.300,00); 01 (uma) TV de 40 polegadas AOC (R$1.800,00); 01 (uma) TV de 32 polegadas PHILIPS (R$1.600,00), 01 (um) aparelho celular Motorola Moto E (R$1.000,00); 01 (um) aparelho celular, marca BLUE (R$600,00); 01 (um) videogame Sony Playstation 2 (R$300,00); e 01 (um) videogame Sony Playstation 4 (R$1.200,00), pertencentes à vítima JOSÉ CARLOS DA SILVA.

Segundo consta no incluso caderno informativo, na data e na hora dos fatos a vítima estava em sua residência com familiares quando JOAMILSON e JOABE, em plena divisão de tarefas com mais um elemento e munidos com a arma de fogo de uso compartilhado, renderam os presentes e anunciaram o assalto. As vítimas foram levadas aos fundos da casa e ficaram vigiadas sob mira de arma de fogo.

Coube ao denunciado JOABE portar a arma de fogo utilizada no crime e empreender a grave ameaça, enquanto o codenunciado JOAMILSON teve a incumbência de revirar os móveis a procura de objetos de valor, anunciando: “cadê a arma?” Cadê a arma?” (sic).

Enquanto isto o terceiro elemento (não identificado nos autos) permaneceu no portão da residência dando apoio logístico à dupla executora, ficando clarividente o liame subjetivo entre eles. Logo após a consumação do delito os assaltantes colocaram os objetos subtraídos no veículo de propriedade da vítima e deixaram o local.

Logo, após a consumação do delito os assaltantes colocaram os objetos subtraídos no veiculo de propriedade da vítima e deixaram o local.

[...] Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA CRUZ E JOABE PEREIRA MARCONDES, como incursos no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal [...].”(
Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - fls.6/9 – ID 165106487)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]

a prova oral, representada pelo depoimento judicial das vítimas, vai ao encontro à prova indiciária colacionada aos autos, revelando-se válida e suficiente para o decreto condenatório .

[...] Como se vê, os depoimentos das vítimas são bastante coerentes e seguros, bem como estão em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

Importante dizer que o acusado JOAMILSON foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas, conforme fls. 48/49.

Ainda sobre o acusado JOAMILSON deve ser ressaltado que o celular roubado da vítima possuía rastreador, podendo ser verificado que no momento do assalto houve o deslocamento do aparelho exatamente da localidade onde reside a vítima JOSÉ CARLOS DA SILVA até a rua São Pedro no Bairro Dr. Fabio II, local onde reside um amigo do réu de nome VITOR MARCONDES, conforme pode ser observado às fls. 12/13.

Deve ser destacado também que o aparelho celular da vítima possui ferramentas de postagens de fotos. Ou seja, as fotos tiradas pelo aparelho celular ficam armazenadas automaticamente na conta do email vinculada. Dessa forma, quando o acusado JOAMILSON fazia suas selfies, a vítima as recebia automaticamente em sua conta email, conforme podemos verificar as imagens do acusado com seus amigos (fls. 13/15).

Quanto à questão levantada pelo acusado JOABE no sentido de que o monitoramento eletrônico poderia comprovar a sua localização exata no momento do crime, referente ao uso de tornozeleira, verifica-se que na documentação acostada às fls. 147/149 não foi eficaz na comprovação almejada, uma vez que a tornozeleira se encontrava descarregada, conforme Ofício nº. 782/2017/GME/SAAP/SEJUDH (fl. 146), que relatou o seguinte:

“... informamos que o monitorado JOABE PEREIRA MARCONDES, no dia 23/08/2016, estava com a tornozeleira descarregada no período de 3h50min, impossibilitando o monitoramento. Desta forma não há como dizer por onde o monitorado transitou enquanto esteve com a tornozeleira descarregada”.

Nunca é demais relembrar que é obrigação do custodiado que faz uso do monitoramento eletrônico manter sempre a tornozeleira devidamente carregada.

Assim sendo, restou demonstrado a materialidade e autoria do crime de roubo.[...]

No que se refere à majorante de restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V do Código Penal), entendo que não restou caracterizada, vez que o disposto no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal deve ser aplicado quando a vítima é mantida em poder do agente, ainda que por curto espaço de tempo e como forma de garantir a consumação do roubo ou a impunidade do crime . Tal não ocorreu nos presentes autos, pois apenas o tempo de restrição da liberdade foi o necessário para o cometimento do crime, até porque um dos filhos da vítima JOSÉ CARLOS DA SILVA possuía as chaves do cômodo onde ficaram privados de suas liberdades. Assim, o fato de as vítimas terem tido sua liberdade privada durante um breve lapso temporal não configura a referida causa de aumento de pena. (Apelação Criminal 10024101536142001 MG - TJMG)

CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

No caso em comento, denoto que foram reconhecidas 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam: a) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; b) se há o concurso de duas ou mais pessoas Desse modo, adotando entendimento jurisprudencial, entendo que o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos)

a indicada para o caso.

DO CONCURSO FORMAL (4 VÍTIMAS).

Conforme exposto pela vítima JOSÉ CARLOS DA SILVA seu depoimento, ressaltou que os assaltantes levaram um veículo, dois televisores, dois videogames e três celulares, ou seja, entre os pertences roubados incluíam bens que lhe pertencia (veículo), bem como aos seus dois filhos e esposa (videogames e celulares).

[...] Considerado 04 (quatro) vítimas, na forma como demonstrado, entendo que o aumento a seguir procedido deverá levar em conta, portanto, a fração de 1/4 (um quarto).

[...]Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR os réus JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA CRUZ e JOABE PEREIRA MARCONDES, qualificados nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2°, incisos I e II (art. 70 do CP) c/c art. 61, incisos I e II, alínea h, todos do Código Penal.

DO RÉU JOABE PEREIRA MARCONDES

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que é reincidente, conforme se pode verificar à fl. 139, existem duas condenações transitadas. Uma condenação será usada para valorar de forma negativa esta circunstância, enquanto a outra condenação será considerada na segunda fase da presente dosimetria. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, constato a presença das agravantes de reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal e ainda da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima maior de 60 anos) do Código Penal, de modo que agravo a pena em 12 (doze) meses, dosando-a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 3/8 , passando a dosá-la definitivamente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merecer ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 04 (quatro) vítimas. Agindo assim, evita-se repetição desnecessária , sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, aumento a pena privativa de liberdade de um dos crimes de roubo (porque idênticas) em 1/4 (um sexto) , percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (quatro) , do que resulta na pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento e 18 (dezoito) dias-multa.

Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do Provimento nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do Provimento nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante de pena aplicada e a reincidência demonstrada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal.”

(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - fls. 220/242-ID 165106491).

Pois bem.

Passa-se à análise do recurso defensivo diante da pretensão absolutória, a ensejar a prejudicialidade do recurso ministerial, se acolhida.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta (fls. 60-ID 165106488) e Relatório Policial nº 02-DERF-CBA, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de José Carlos da Silva, vítima (fls. 23/24-ID

165106487), Anderson Oliveira da Silva, vítima (fls. 26/27-ID 165106487) e

Edson Oliveira da Silva, vítima

(fls. 30/31-ID

165106487, bem como o interrogatório do corréu

Joamilson Junior de Almeida Cruz, o qual teve sua punibilidade extinta por morte (fls. 51/52 – ID 165106487). O apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES foi qualificado indiretamente por estar hospitalizado

(fls. 55).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas José Carlos da Silva e Anderson Oliveira da Silva e interrogados o corréu

Joamilson Junior de Almeida Cruz

e apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES (fls. 158/161).

Dito isso, vejamos.

As subtrações do veículo Ford KA [ano 2009/2010], duas televisões, dois aparelhos celulares e dois videogames pelo
apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES,

mediante concurso de pessoas [com o corréu falecido

Joamilson Junior de Almeida Cruz]
e

grave ameaça exercida com efetivo emprego de arma de fogo [uma pistola e um revólver calibre 38], estão demonstradas pelas declarações das vítimas
de José Carlos da Silva, Anderson Oliveira da Silva e

Edson Oliveira da Silva
, em ambas as fases da persecução penal
, as quais o
identificaram com juízo de certeza.

Note-se que a vítima José Carlos da Silva, em Juízo, destacou que o apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES portava uma pistola durante o assalto à sua residência, bem como que não “tinha dúvida” acerca do reconhecimento, a conferir maior veracidade às suas declarações.

A identificação do
apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES
como um dos autores do roubo foi ratificada judicialmente pela narrativa da vítima
Edson Oliveira da Silva
, segundo a qual ele foi responsável por anunciar o assalto e permanecer segurando a porta, enquanto o
corréu

Joamilson Junior de Almeida Cruz

foi “revirar a casa”.

Atente-se, ainda, que o reconhecimento realizado na fase investigativa e ratificado pelas vítimas em juízo, aliado às demais provas dos autos,
“mostra-se válido para a comprovação da autoria delitiva”

(AgRg no HC 679.415/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 2.3.2022).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“O Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” – HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020. O reconhecimento realizado pelas vítimas, bem como as provas colacionadas aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, ensejando a manutenção do édito condenatório.”
(AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 4.3.2022)

Noutro giro, a ação criminosa foi descortinada a partir das prisões do
apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES e do corréu Joamilson Junior de Almeida Cruz

por outro roubo cometido na Comarca de Poconé [onde foi recuperado o automóvel
Ford KA -ano 2009/2010]
, a demonstrar que ambos executavam continuamente assaltos em concurso, inclusive utilizando o automóvel subtraído no roubo à residência das vítimas.

Registre-se, ainda, que o
apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES utilizava tornozeleira eletrônica à época do fato [23.8.2016], porém o equipamento estava desligado/descarregado justamente no horário do roubo (fls. 225), a reforçar a conclusão sobre seu envolvimento no roubo.

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap nº 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018).

Portanto, a responsabilidade penal do
apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES utilizava
pelo roubo deve ser mantida.

Confirmada a autoria delitiva, passa-se à análise conjunta dos apelos quanto às insurgências sobre o apenamento.

Na primeira fase, a pena-base foi elevada em 6 (seis) meses acima do mínimo legal após a valoração negativa dos antecedentes do apelante/apelado
JOABE PEREIRA MARCONDES, ao considerar o registro de duas condenações definitivas, quais sejam: 1) roubo majorado a 6 (seis) anos e 4 ( quatro) meses de reclusão de reclusão, transitada em julgado no dia 16.4.2014 (Processo nº 518-27.2013.811.0042/ Código 340809/Comarca Cuiabá – fls. 167); 2 )

c tráfico de droga as 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 23.9.2015 (Código 361563 – Apelação Criminal n ]175140/2014).

As informações relativas ao trânsito em julgado das referidas condenações podem extraídas mediante simples consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal, por meio dos códigos das referidas ações, extraídos da folha de antecedentes criminais (fls. 167/168), e/ou da indicação do nome do apelante/apelado.

Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Diante da caracterização dos maus antecedentes, impõe-se preservar a pena-base em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes.

Quanto à agravante etária [crime na presença de

criança], postulada pela
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, constata-se que a única prova judicializada acerca da existência de crianças,

no local do crime, envolve a declaração da vítima José Carlos da Silva.

Entretanto,
essa narrativa não permitiu a identificação das crianças, tampouco a aferição de suas idades e da extensão da conduta criminosa praticada em suas presenças, sendo injustificável o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, consoante o seguinte aresto do e. TJMG:

“
Não sendo o delito praticado em face da criança e restando comprovada a ausência de violência ou grave ameaça em face da infante, deve ser afastada a agravante.”
(Apelação Criminal nº 1.0363.20.002322-6/001 - Relator: Des. Anacleto Rodrigues – 13.10.2021)

Presentes as agravantes do crime cometido contra idoso [vítima José Carlos da Silva] e da reincidência [condenação definitiva supramencionada], conserva-se o aumento procedido pela juíza da causa [12 meses], sopesada a ausência de impugnação pelos apelantes, para manter a pena provisória em 5 (cinco) anos de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena.

No que tange à restrição à liberdade das vítimas, sustentada pela
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ,
o período da ação criminosa [inferior a meia hora e restrito a duração do assalto] e as circunstâncias fáticas do roubo [vítimas que não permaneceram amarradas e tinham acesso às chaves do cômodo da residência onde foram trancadas] não autorizam o reconhecimento dessa causa de aumento, nos termos de acórdão do e. TJDFT:

“O inciso V, do artigo 157, §2º, do CP, só tem lugar quando o réu mantém a vítima à sua mercê, privando-a da liberdade, por tempo superior ao necessário para o assenhoramento dos bens subtraídos. O que se pune é o excesso, o dispensável, o plus que ultrapasse a ação de subtrair.”
(APR 20040610055148 – Relator: Des. Edson Alfredo Smaniotto – 22.7.2023)

Por sua vez, o Juízo singular elevou a pena na fração de 3/8 (três oitavos) pela incidência das causas

de aumento [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] do roubo, sem qualquer fundamentação correlata e em inobservância à Súmula 443 do STJ,
in verbis
:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Sendo assim, a incidência da fração de aumento há de ser readequada ao mínimo legal, qual seja 1/3 (um terço), como postulado pela defesa do apelante/apelado
JOABE PEREIRA MARCONDES.

Consequentemente, torna-se a pena final em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

13 (treze) dias-multa.

A respeito do concurso formal, impugnado por ambos os apelantes, os elementos de convicção produzidos evidenciam que a conduta do apelante/apelado
JOABE PEREIRA MARCONDES atingiu três patrimônios distintos, pertencentes às vítimas José Carlos da Silva [veículo Ford KA, ano 2009/2010 e uma televisão 40 polegadas], Anderson Oliveira da Silva [um televisão 32 polegadas,

um aparelho celular e dois videogames] e Edson Oliveira da Silva [um aparelho celular], conforme extrai-se de suas declarações.

Frise-se que não foram indicados bens subtraídos da esposa da vítima José Carlos da Silva, a qual se encontrava no local no momento do crime, razão pela qual se concluiu que a ação criminosa não alcançou seu patrimônio.

O cometimento do roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configura “
o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos”
(STJ, AgRg no REsp 1853865/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.6.2020; TJMT, AP N.U 0043828-44.2017.8.11.0042 – Relator: Des.

Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 30.3.2022).

Por efeito, o concurso formal deve ser mantido, readequando-se a fração para 1/5 (um quinto) correspondente a três vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35), de modo a totalizar a pena definitiva em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa (CP, art. 72), em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Sobre o regime inicial, a reprimenda imposta, os maus antecedentes e a reincidência ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

No tocante aos pleitos indenizatórios [danos materiais e morais], reconhece-se que a condenação do
apelante/apelado
JOABE PEREIRA MARCONDES

pelos danos causados foi expressamente requerida pelo órgão do Ministério Público Estadual, na denúncia e alegações finais.

O prejuízo material suportado pelas vítimas totalizou o valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), visto que os bens não foram recuperados, à exceção do automóvel Ford KA, consoante Auto de Avaliação Indireta.

No processo penal, a reparação pelo prejuízo material, quando observado o contraditório, constitui efeito automático da condenação.

Nesse sentido, destaca-se acórdão desta e. Câmara:

“Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP.” (
AP N.U 0014971-17.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2020)

Essa conclusão, porém, não se estende aos danos morais, pois não foram produzidos elementos objetivos sobre sua extensão e capacidade econômica do infrator para aferição de parâmetros indenizatórios

(TJMT, Ap nº 53781/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 12.8.2015).

Dessa forma, o
apelante/apelado
JOABE PEREIRA MARCONDES deve ser condenado a ressarcir tão somente os danos materiais suportados pelas vítimas.

Com essas considerações, recurso c
onhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo ministerial para readequar a pena pecuniária a

39 (trinta e nove) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como condenar o
apelante/apelado
JOABE PEREIRA MARCONDES a ressarcir os danos materiais causados às vítimas, no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais);

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por

apelante/apelado JOABE PEREIRA MARCONDES para readequar a pena a 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023